Tribunal: TJMT
Processo: 1000999-94.2016.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000999-94.2016.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Invalidez Permanente, Reforma]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), MARCELO GOMES - CPF: 902.201.371-53 (INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO MATO GROSSO - JULIO CEZAR MODESTO SANTOS (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PROMOÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE – REMESSA PELA AUTORIDADE PARA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO SANITÁRIO DE ORIGEM NO CASO – ILEGALIDADE – NÃO OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO – ART. 43,§1o, DA LEI ESTADUAL No 10.076/2014 – ATESTADO DE ORIGEM – DOCUMENTO COMPROBATÓRIO JÁ PRODUZIDO – DESNECESSIDADE DE NOVA PROVA – N
ECESSIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA –
DEMORA
NA
ANÁLISE
– VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE.

1.
Conforme o §1o do art. 43, da Lei no 10.076/2014, “o
s casos de invalidez permanente
por ferimento, doença, moléstia ou enfermidade referidos neste artigo
serão comprovados por
atestado de origem
ou
inquérito sanitário de origem
, sendo os termos do acidente, baixa ao hospital, prontuários de tratamento nas enfermarias e hospitais e os registros de baixa utilizados como meios subsidiários para esclarecer a situação
“

2. Se já houve a realização do atestado de origem com relação à invalidez permanente, inexiste a necessidade de produção de outra prova no mesmo sentido (inquérito sanitário de origem), eis que o art. 43-A, §1o da Lei no 10.076/2014 permite a sua comprovação por meio de qualquer dos dois procedimentos previstos.

3. Logo, se não há necessidade da instauração do inquérito sanitário de origem, inclusive existindo revogação do ato de forma administrativa pelo Corregedor Geral da PM e o procedimento está pendente desde 2015, é certo que há demora injustificada na análise do processo administrativo.

4. “A demora na análise de procedimento administrativo ofende, indubitavelmente, direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser analisada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade”. (N.U 1009604-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

5. Segurança concedida parcialmente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por MARCELO GOMES contra ato ilegal imputado ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na remessa do processo de reforma remunerada por invalidez permanente causada em virtude de acidente de trabalho n. 147718/2015 para a PMMT, visando à realização/instauração do Inquérito Sanitário de Origem (ISO).

Como causa de pedir, aduz que
em processo administrativo, à revelia do princípio da legalidade e sem analisar o pleito formalizado, o impetrado determinou a remessa do processo administrativo de reforma por invalidez à PMMT para fins de instauração/realização do Inquérito Sanitário de Origem (ISO), em contradição ao que determina as Resoluções n. 038/PM-1/EMG/96 e n. 039/P,-1/EMG/96,
o que viola seu direito líquido e certo.

Aduz ser servidor público militar e que na condição de Soldado da PMMT sofreu acidente de trabalho ao colidir a viatura VTR Prefixo 20454 contra um ônibus, quando em atendimento de ocorrência policial no Município de Várzea Grande/MT na data de 26/04/2007, causando-lhe danos e sequelas graves compatíveis à paralisia irreversível e incapacitante.

Relata que em virtude da sua incapacidade permanente, comprovada por meio de laudo médico pericial n. 216248 (id. 71573), requereu administrativamente a transferência
ex officio
para a inatividade mediante reforma por invalidez decorrente de acidente de trabalho (processo n. 147718/2015 – ID 71574, 71576 e 71577), mediante promoção ao posto e/ou graduação imediatamente superior, com proventos integrais e pagamento de indenização em valor correspondente a 50 (cinquenta) vezes a menor remuneração percebida, fundamentado no art. 152, II, §2o c/c art. 199, ambos da Lei Complementar Estadual n. 555/2014.

Assevera, contudo, que na data de 16/03/2015 foi elaborado o Parecer n. 017/DGP/CMMCE/GM/15, assinado pela Diretora do Órgão de Gestão de Pessoas da PMMT, em que requereu o enquadramento da sua aposentadoria em leis revogadas, menos favoráveis ao servidor, o que ensejou na expedição do Despacho n. 209/SEGES/2015 emitido pela Superintendência de Previdência da Secretaria de Administração Estadual requisitando informações do setor militar responsável, a fim de dirimir a divergência instaurada.

Assenta que sobreveio novo parecer de lavra da Ten. Cel. Adriana de Souza Metelo (Parecer n. 022/DGP/CMMCE/GM/15) para propor que sua transferência para a reserva remunerada seja efetivada com base no art. 152, §3o da Lei de regência, o que entende totalmente indevida por não guardar relação com o nexo de causalidade, afastando-se, por conseguinte, seu direito à promoção por preterição e recebimento de indenização.

Afirma que “o processo já foi saneado para publicação da reforma foi encaminhado de volta para o órgão da Polícia Militar gratuitamente para instauração de Inquérito Sanitário dispensável, reitera-se, em virtude, da existência de atestado de origem e laudo pericial emitido por órgão oficial do estado comprovando a invalidez permanente e o nexo causal com o serviço publicado no boletim geral da PMMT no. 1152”, razão pela qual inexiste excepcionalidade para realização de inquérito sanitário – ISO.

Ao final, pugna pela imediata requisição dos autos administrativos de reforma por invalidez permanente no147718/2015 junto ao DGPPMMT, suspendendo-se a instauração do Inquérito Sanitário- ISSO, bem como realize as providências necessárias a fim de publicar a imediata reforma
ex officio
do impetrante, com lastro no art. 150, II, 152, II, §2o, e, 199, caput, todos da LC 555/2014 (Estatuto dos Militares de MT), haja vista, a existência de atestado de origem e laudo pericial oficial.

A liminar foi indeferida pela relatora originária Antônia Siqueira Gonçalves, conforme decisão em id. 89778.

O impetrante interpôs agravo interno, o qual restou provido parcialmente, conforme acórdão em id. 29231952.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação em id. 116390, aduzindo a inexistência de direito líquido e certo ao fundamento de que o pedido é para que a Administração aprecie e decida o processo administrativo e sim para que o Judiciário determine a devolução dos autos administrativos e publique o ato de reforma, inexistindo violação por estar a cumprir estritamente o que dispõe a legislação aplicável ao caso, requerendo a denegação da segurança.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão parcial da segurança, para que seja suspensa a instauração de Inquérito Sanitário – ISO, com o retorno dos autos atinentes à Reforma por Invalidez do impetrante ao Órgão competente para o regular processamento destes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
cuida-se de mandado de segurança impetrado por MARCELO GOMES contra ato ilegal imputado ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na remessa do processo de reforma remunerada por invalidez permanente causada em virtude de acidente de trabalho n. 147718/2015 para a PMMT, visando à realização/instauração do Inquérito Sanitário de Origem (ISO).

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

O cerne da controvérsia reside quanto ao ato tido como ilegal que remeteu para órgão de origem PMMT os autos do processo administrativo n. 147718/2015, cujo objeto versa sobre a transferência do servidor militar, ora agravante, para a reserva remunerada fruto de invalidez decorrente de acidente de trabalho, para fins de instauração/realização do Inquérito Sanitário de Origem (ISO).

Ora, a reforma

ex officio
do servidor militar para a reserva remunerada, que no presente
mandamus
decorre do seu quadro de invalidez irreversível, encontra guarida no Capítulo XII, Seção III, artigos 150 a 152 do respectivo Estatuto (Lei Complementar n. 555, de 19 de dezembro de 2014), como se vê:

“
Art. 150. A passagem do militar estadual à situação de inatividade, mediante reforma, efetua-se ex officio, quando:

I – atingir a idade de 66 (sessenta e seis) anos;

II – for julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo das instituições militares estaduais;

III – estiver agregado por mais de 02 (dois) anos ininterruptos por ter sido julgado incapaz temporariamente, mediante homologação da perícia médica estadual, ainda que se trate de moléstia curável;

IV – for condenado à pena de reforma, prevista no Código Penal Militar, por sentença transitada em julgado;

V – sendo Oficial, tiver determinado o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em julgamento por ele efetuado, em consequência do Conselho de Justificação a que foi submetido;

VI – sendo Aspirante a Oficial ou Praça com estabilidade assegurada, por decisão do Comandante-Geral da respectiva instituição.

(...)

Art. 152 A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:

I – ações de manutenção da ordem pública ou de defesa civil, bem como enfermidade nessa situação ou que nela tenha sua causa ou efeito;

II – acidente de serviço ou ações no cumprimento do dever ou consequência dele;

III – doença, moléstia ou enfermidade que tenham relação de causa e efeito com as condições de serviço;

IV – acidente, moléstia, doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, ou enfermidade adquirida sem relação de causa e efeito com o serviço.

§1o. A incapacidade será analisada pela perícia médica estadual.

§2o. O militar estadual que for julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro militar, por um dos motivos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo, será promovido ao posto ou a graduação imediatamente superior ao seu e passará a situação de reformado, com proventos integrais.

§3o. O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente para o serviço militar, por um dos motivos constantes do inciso IV deste artigo, será reformado:

I – com subsídio proporcional aos anos de serviço;

II – com subsídio integral do posto ou da graduação, desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, nos casos das moléstias e doenças graves, contagiosas ou incuráveis, adquiridas posteriormente ao ingresso no serviço público, tais como tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA), surdez permanente, anomalia da fala e outras que a lei indicar com base na medicina especializada.”

Em mesmo sentido, a promoção por invalidez permanente pretendida encontra guarida no art. 43-A, da Lei Estadual no 10.076/2014, senão vejamos:

“Ar
t. 43-A. A Promoção por invalidez permanente será devida ao militar estadual que for julgado incapaz definitivamente, por um dos seguintes motivos:

I – ações de manutenção da ordem pública ou de defesa civil, bem como enfermidade nessa situação ou que nela tenha sua causa ou efeito;

II – acidente de serviço ou ações no cumprimento do dever ou consequência dele;

III – em consequência de doença, moléstia ou enfermidade que tenham relação de causa e efeito com as condições de serviço.

§1o. Os casos de invalidez permanente
por ferimento, doença, moléstia ou enfermidade referidos neste artigo
serão comprovados
por
atestado de origem
ou

inquérito sanitário de origem
, sendo os termos do acidente, baixa ao hospital, prontuários de tratamento nas enfermarias e hospitais e os registros de baixa utilizados como meios subsidiários para esclarecer a situação
.

§ 2o Esta promoção é precedida de apuração feita por Comissão Especial a ser designada nos termos do regulamento desta lei.

§ 3o A fim de analisar os fatos ou reconhecer o direito, será designada pelo Comandante -Geral uma Comissão Especial de promoção por invalidez permanente, composta por 03 (três) Oficiais, que, ao final, emitirá parecer opinando pelo deferimento ou não da promoção.

§ 4o A homologação do parecer à promoção por invalidez permanente é ato do Comandante-Geral para as Praças e do Governador do Estado para os Oficiais.

§ 5o O militar estadual nesta condição será promovido ao posto ou a graduação imediatamente superior ao seu e passará a situação de reformado, com proventos integrais”

Da leitura do §1o do supracitado artigo, extrai-se que os casos de invalidez permanente serão comprovados por atestado de origem ou inquérito sanitário de origem.

Logo, em que pese o Impetrado afirmar que há necessidade e previsão legal para instauração do inquérito sanitário de origem para verificação da incapacidade física ou invalidez, nos termos do item 10.2 da Portaria n. 247-DGP do Ministério do Exército, de 07/10/2009, denota-se do extrato fático que já
houve a realização do atestado de origem – id. 71571, Pág. 4 – com relação à invalidez permanente, inexistindo necessidade de produção de outra prova no mesmo sentido.

Isso porque o próprio art. 43-A, da Lei Estadual no 10.076/2014 estabelece que “a comprovação da invalidez permanente por ferimento, doença, moléstia ou enfermidade serão comprovados por atesto de origem ou inquérito sanitário de origem, sendo os termos do acidente, baixa ao hospital, prontuários de tratamento nas enfermarias e hospitais e os registros de baixa utilizados como meios subsidiários para esclarecer a situação”.

Logo, a própria legislação faculta a legislação por um dos meios, razão pela qual não há necessidade de instauração do inquérito sanitário de origem (ISO) se já consta a documentação necessária para se aferir quanto à invalidez permanente.

Ainda, é certo que já foi realizada Perícia Médica Oficial da Administração Pública prevista – id. 71573 -, em 14/11/2014.

Partindo dessas premissas, há evidente violação a direito líquido e certo, uma vez que a Administração Pública procedeu de forma indevida no procedimento administrativo, inexistindo a necessidade da instauração do inquérito sanitário de origem por já existir a prova necessária para a aferição da invalidez.

Somado a isso, há informação pelo Impetrante de que o Corregedor Geral da PM/MT, no corpo do processo administrativo, revogou a portaria que instaurou a necessidade de inquérito sanitário de origem, em 28/12/2016, por conveniência da Administração Pública - id. 798443, pág. 04 -.

Entretanto, em que pese o Impetrante pleiteie também a concessão da promoção requerida, não é cabível ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo e determinar a concessão da promoção requerida, uma vez que se trata de ato discricionário da Administração Pública, inexistindo direito líquido e certo nessa questão.

Nesse sentido, inclusive é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Decreto n. 8.463/1980 determina expressamente a aplicação do art. 11 para a promoção por merecimento de praças da Polícia Militar da Paraíba, estabelecendo que essa somente ocorrerá quando o praça, além de atingir a contagem de pontos da Ficha de Promoção, preencher os requisitos legais previstos no art. 11. Satisfeitos esses requisitos objetivos, o candidato entra para o Quadro de Acesso e passa a ter a expectativa de direito à ascensão de posto, consoante se nota do art. 6o, caput, dessa legislação. 2. É vedado ao Poder Judiciário a análise dos critérios de conveniência e oportunidade adotados pela Administração por ocasião do controle de atos discricionários. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no RMS: 30619 PB 2009/0196438-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/06/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2014)

Por outro lado, percebe-se a demora da Administração Pública em analisar o requerimento do Impetrante, não constando qualquer documento que comprove o prosseguimento do processo administrativo, o qual é datado de 2015, até a presente data, prazo esse
que se mostra excessivo e desarrazoado, cabendo, desde logo, a fixação de prazo para apreciação do pedido.

Aliás, é cediço que o art.5o, LXXVIII da Constituição Federal, assegura a todos a duração razoável do processo, tanto no âmbito judicial quanto no administrativo, como se vê:

Art. 5o

(...)

LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Nesse sentido, é também o entendimento deste Egrégio Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA – ANÁLISE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CERTIDÃO DE CRÉDITO RESIDUAL – ART. 37 DA LEI N. 7.692/2002 – ESTATUTO DO IDOSO – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Restando demonstrada a verossimilhança das alegações, acompanhada do fumus boni iuris – tendo em vista que trata-se de Impetrante idosa, com mais de 80 (oitenta) anos, atualmente, cuja tramitação processual possui prioridade especial, conforme disposto no art. 3o, § 2o do Estatuto do Idoso, imperiosa a análise do seu procedimento administrativo. 2. Não compete ao Poder Judiciário determinar ao Executivo a emissão de documento quanto à existência de crédito junto à Administração Pública, do qual não é possível aferir sua concretude, afastando inclusive a possibilidade de análise do pedido via Ação Mandamental, conquanto não há demonstração do direito líquido e certo requerido. 3. "[...] Constatada a demora da Administração em analisar requerimento de servidor, consistente em emissão de certidão de crédito salarial, não compete ao Poder Judiciário deferir, desde logo, o pedido, mas fixar prazo para que seja decidido [...]”. (MS 1000699-35.2016.8.11.0000 – REL. DES. MÁRCIO VIDAL). 4. Segurança parcialmente concedida.

(TJ-MT - MS: 10052750320188110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 06/12/2018, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/04/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO - ILEGALIDADE – OFENSA AO DIREITO À INFORMAÇÃO E DE PETIÇÃO – DETERMINAÇÃO DE QUE A AUTORIDADE COATORA ADOTE AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS A ANALISAR E DAR RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A demora na análise de procedimento administrativo ofende, indubitavelmente, direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser analisada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade.

2. A omissão da administração pública em apreciar requerimento de emissão de certidão de tempo de contribuição, em prazo razoável, configura ato ilegal a amparar a concessão parcial da segurança, a fim de que seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e aos princípios regentes da prestação do serviço público (art. 37, caput, da CF).

(N.U 1009604-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO - ILEGALIDADE – OFENSA AO DIREITO À INFORMAÇÃO E DE PETIÇÃO – DETERMINAÇÃO DE QUE A AUTORIDADE COATORA ADOTE AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS A ANALISAR E DAR RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A demora na análise de procedimento administrativo ofende, indubitavelmente, direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser analisada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade.
2.
A omissão da administração pública em apreciar requerimento de emissão de certidão de tempo de contribuição, em prazo razoável, configura ato ilegal a amparar a concessão parcial da segurança, a fim de que seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e aos princípios regentes da prestação do serviço público (art. 37, caput, da CF).

(N.U 1009604-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

Ante o exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, concedo parcialmente a segurança, para determinar que a Impetrada promova a análise dos autos administrativos no

147718/2015, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, bem como para afastar a necessidade de instauração do inquérito sanitário de origem (ISO),
confirmada a liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020